Tribunal: TJDFT
Processo: 0737095-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Empresa inserida na composição passiva do incidente. Sócia. Óbito. Sucessão processual da sócia. Responsabilização do sócio nos termos do art. 1.032 do Código Civil. Inaplicabilidade. Ausência de elementos indicativos de resolução da sociedade. Inserção da sócia falecida no polo passivo do incidente. Continuidade das atividades empresariais pelos herdeiros da extinta. Demonstração. Inocorrência. Decisão. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de fundamentação. Provimento devidamente aparelhado. Vício de nulidade inexistente. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, apreciando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deduzido nos autos de cumprimento de sentença, determinara a extinção do incidente em relação a uma das sócias da sociedade inserida no polo passivo do incidente em virtude do seu falecimento, sob o fundamento de que a credora não demonstrara a transmissão de sua participação societária na empresa devedora para as respectivas herdeiras, determinando o descadastramento de sua pessoa dos assentamentos processuais.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da controvérsia cingem-se à aferição da nulidade da decisão agravada sob a ótica de ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa, e, no mérito, à viabilidade de, após o falecimento de determinada sócia, detentora de 90% (noventa por cento) do capital social de empresa incluída no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a extinção determinada pelo Juízo a quo quanto a ela, determinar-se sua reinclusão no executivo, com fulcro em cláusula do contrato social que rege a pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
3. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
4. Conquanto indeferida a pretensão de intimação da responsável pelas herdeiras da falecida sócia da empresa inserida no polo passivo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aferido que a exequente fora intimada dessa resolução, restando-lhe assegurado o prazo de 15 (quinze) dias para postular o que entendesse pertinente, a superveniente prolação de decisão que indefere o pedido de inclusão da sócia extinta no polo passivo do incidente não implica cerceamento do direito que a assiste, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. Dispondo o contrato social que, na hipótese de óbito ou interdição de qualquer dos sócios, a consecução das atividades da sociedade permanecerá, passando a ser, desde então, atribuída aos herdeiros e sucessores, a ausência de requerimento de inclusão dos sucessores da sócia falecida no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em que inserida a sociedade, após a preclusão do provimento que indeferira a intimação da representante das sucessoras, impõe a exclusão da sócia primitiva da composição passiva do incidente, notadamente se ausente comprovação de sucessão societária por parte das herdeiras.
6.. Aferido que o Juízo do executivo assegurara prazo para a exequente postular o que entendesse de direito em relação à extinta sócia da empresa posta no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ausência de manifestação da credora, porquanto deixara fluir em branco o prazo assinalado, ensejando a preclusão da oportunidade lhe conferida para postular a inclusão das sucessoras da extinta na composição passiva do incidente, impõe a extinção do incidente em relação à sócia falecida, precipuamente porque seu óbito implicara a perda de sua capacidade processual e desaparecimento de sua personalidade jurídica, inviabilizando sua preservação como parte, demandando o evento a substituição e sucessão da falecida na conformação do legalmente disposto.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.